Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção.
2. Diante do exaurimento dos efeitos do contrato preliminar com a lavratura da escritura, haveria falar apenas, se o caso, na resolução do contrato definitivo, consubstanciado na escritura pública de compra e venda. Assim, fundada a ação no contrato preliminar, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus de sucumbência para que o apelado arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Apelação do réu Itaú Unibanco conhecida em parte e não provida. Apelação dos demais réus conhecida e provida.